Tribunal: TJPA
Processo: 0801121-18.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801121-18.2023.8.14.0015

APELANTE: DULCIVAN DE MIRANDA BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MENÇÃO A VIDA PREGRESSA. NULIDADE AFASTADA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI AMPARADA EM PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Dulcivan de Miranda Batista contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Bragança/PA, que o condenou a 26 anos e 8 meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), por ter imobilizado e executado a vítima Eduardo Ribeiro Silva com disparos de arma de fogo. A defesa alega, em preliminar, nulidade por menção à vida pregressa do réu em plenário, e, no mérito, requer novo julgamento por suposta decisão contrária à prova dos autos, ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena em razão de dosimetria excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade no julgamento do Tribunal do Júri em razão da menção à vida pregressa do réu; (ii) avaliar se a decisão do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à fundamentação das circunstâncias judiciais e aplicação de agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A menção à vida pregressa do acusado foi restrita aos antecedentes criminais constantes nos autos, nos termos autorizados pelo art. 478 do CPP, não se caracterizando nulidade, ausência de contraditório ou prejuízo à defesa, conforme decidido pelo juízo do plenário e reiterado em precedentes desta Corte.

A decisão dos jurados encontra amparo em provas testemunhais coerentes, em laudos periciais e no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, não sendo manifestamente contrária às provas dos autos. A materialidade e autoria do crime estão satisfatoriamente demonstradas.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na valoração negativa de quatro vetores do art. 59 do CP (culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime), com fundamentação idônea e alinhada à jurisprudência do STJ quanto ao uso da fração de 1/8 como critério de exasperação.

A agravante genérica do art. 61, II, "d" do CP (tortura) foi indevidamente aplicada, por não ter sido objeto de debates em plenário, contrariando jurisprudência consolidada quanto à limitação das agravantes no rito do Tribunal do Júri, impondo-se sua exclusão.

A exclusão da referida agravante implica a redução da pena em 3 anos e 4 meses, fixando-se a pena definitiva em 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, mantidas as demais disposições da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A menção genérica aos antecedentes criminais do acusado não configura nulidade no plenário do júri, quando limitada a registros formais constantes dos autos.

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada se for manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica quando há suporte probatório razoável.

É válida a valoração negativa das circunstâncias judiciais com base em fundamentação concreta e proporcional, podendo ser utilizado critério objetivo de fração sobre o intervalo entre penas mínima e máxima.

No rito do júri, a aplicação de agravantes genéricas está condicionada à sua arguição em plenário pelas partes, sendo vedado ao juiz aplicá-las de ofício quando não debatidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59, 61, II, "d", 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 479, 478, 593, III, "c" e "d", e 563.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0008301-89.2016.8.14.0201, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 23.09.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0004855-10.2019.8.14.0028, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 25.09.2023; STJ, AREsp nº 2080158/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJ 22.06.2022; STJ, HC nº 664.312/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.06.2021; STJ, AREsp nº 2.467.463/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2034875/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Dulcivan de Miranda Batista
, contra sentença (ID 18003462) proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Bragança/PA, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 26 (vinte e seis) anos e oito meses de reclusão, por ter ceifado a vida de
Eduardo Ribeiro Silva
com disparos de arma de fogo, após imobilizá-lo com braçadeiras.

Em razões recursais ID 18003478, a defesa argui, preliminarmente, nulidade do julgamento sob a alegação de que o Ministério Público, ao referir-se à vida pregressa do acusado, teria violado o art. 479 do Código de Processo Penal, comprometendo a imparcialidade dos jurados. Aduz que a menção aos antecedentes funcionou como argumento de autoridade, passível de nulidade insanável, por comprometer o devido processo legal e o contraditório.

No mérito recursal, o apelante sustenta que o júri decidiu de maneira manifestamente contrária a prova dos autos, bem como subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, alegando que a dosimetria inicial incorreu em valoração excessivamente negativa dos vetores do art. 59 do Código Penal, sem suficiente fundamentação concreta, contrariando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Em sede de contrarrazões (ID 18003481), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, refutando a preliminar arguida sob fundamento de que a questão fora decidida pelo juízo a quo ainda em plenário, e, no mérito, argumentando que a decisão do Tribunal do Júri está devidamente amparada no conjunto probatório dos autos, assim como escorreita a dosimetria da pena. Ressalta-se a existência de laudo pericial confirmando a dinâmica do crime, bem como a oitiva de testemunhas que relataram vínculos entre réu e vítima, além da posse posterior do aparelho celular da vítima por pessoa ligada ao apelante. Sustenta, ainda, que não houve inovação substancial nos elementos trazidos ao plenário, e que a referência à vida pregressa do réu se restringiu aos registros formais constantes nos autos, não se vislumbrando qualquer nulidade.

O Ministério Público de 2ª Instância, em parecer ID 18644292, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento, considerando ausente o alegado prejuízo processual e, inexistindo, qualquer reparo a ser realizado na sentença atacada.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – PRELIMINARMENTE

II.I – DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA EM RAZÃO DE SUPOSTA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE FATOS DA VIDA PREGRESSA DO APELANTE.

Preliminarmente, o apelante suscita nulidade da sessão do Tribunal do Júri, por suposta violação ao art. 479 do Código de Processo Penal, alegando que o Ministério Público utilizou indevidamente informações sobre sua vida pregressa.

Contudo, conforme restou registrado na ata da sessão plenária (ID 18003473), a questão foi tempestivamente arguida pela defesa, sendo decidida pelo Juiz Presidente que limitou a menção à vida pregressa do réu àquelas constantes da certidão de antecedentes criminais, de forma genérica.

A menção dos antecedentes criminais do acusado não é alcançada pela vedação do art. 479 do CPP. Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA.
REFERÊNCIA EM SESSÃO PLENÁRIA A PROVAS ALHEIAS AO PROCESSO. ANTECEDENTES DO RÉU. REJEIÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 478, DO CPP
. MÉRITO. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE. INCABIMENTO. VETORIAIS IDONEAMENTE VALORADAS. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Os antecedentes criminais do réu não se enquadram nas proibições elencadas no art. 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal, inexistindo impedimento para sua menção por qualquer das partes, sendo, portanto, passível de apresentação pelo órgão acusatório.

2. Nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, como na hipótese em voga, a decisão deste é soberana, de forma que ao Tribunal revisor cabe, sob a alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos, promover apenas a anulação da decisão e determinar a realização de um novo julgamento, se não houver prova nos autos a amparar a conclusão dos jurados.

3. Caso no qual o réu desempenhou conduta de realce no contexto fático-criminoso, praticando, induvidosamente, núcleo do tipo penal, ao atuar como mandante da execução.

4. Quando os agentes atuam em concurso, respondem todos pelo mesmo crime, ainda que algum ou muitos deles não tenham participado de todos os atos que imprimiram o desfecho final, do qual se demonstra que o apelante tinha pleno conhecimento.

5. A nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

6. Não há de ser redimensionada a reprimenda primária imposta ao recorrente, de vez que determinada em
quantum
razoável, e sob fundamentação concreta e idônea, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008301-89.2016.8.14.0201 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/09/2024 ) – negrito nosso.

Como se lê do julgado acima, o juízo de 1ª Instância dirimiu corretamente a questão, não havendo que se falar em qualquer nulidade, pois não houve utilização de argumento de autoridade por parte do Ministério Público, que teve sua atuação delimitada dentro da legalidade quando da Sessão Plenária. Não se evidencia, portanto, a ocorrência de prejuízo concreto à defesa, tampouco violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o art. 563 do CPP é expresso ao dispor que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou defesa".

Neste sentido, transcrevo:

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. Art. 121, §2º, IV DO CP. 1 – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL QUANTO AO DESENTRANHAMENTO DE MÍDIA JUNTADA PELA DEFESA. EXTEMPORANEAMENTE. VIOLAÇÃO AO PRAZO DO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FLEXIBILIZAÇÃO INVIÁVEL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E PARIDADE DE ARMAS.
NULIDADE AFASTADA. A VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, CONFORME PRECEDENTES, ACARRETA NULIDADE RELATIVA, DEVENDO SER ALEGADA OPORTUNAMENTE E DEMONSTRADO O EFETIVO PREJUÍZO (AgRg no AREsp 744187/DF). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO SUPORTADO PELA DEFESA, EIS QUE A CONDENAÇÃO DO ORA APELANTE FORA DECORRENTE DE TODO O ACERVO PROBATÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA.

2
– MÉRITO.
2
.1.
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI.
2.2.
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. IMPROVIMENTO. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASE EM OBSERVÂNCIA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

SÚMULA Nº. 23 DO TJE/PA. PENA DEFINITIVA ESTABELECIDA NO PATAMAR MÉDIO DE 17 (DEZESSETE) ANOS DE RECLUSÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004855-10.2019.8.14.0028 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/09/2023)

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

III - DO MÉRITO.

III.I – DA SUPOSTA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.

O apelante interpôs o represente recurso com fulcro no art. 593, III, “c” e “d” do Código de Processo Penal. Argumenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois inexistiriam provas da autoria do delito, condenando o apelante sem provas produzidas na fase judicial, tão somente a partir dos elementos colhidos na fase inquisitorial. Refuta os cálculos empregados na dosimetria da pena, sob a alegação de que a pena é excessiva.

É sabido que a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Sendo que, a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.

Portanto, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento.
Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Note-se que o Conselho de Sentença entendeu pela condenação do recorrente no crime de homicídio qualificado por motivo torpe e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV, do CP).

Com efeito, a materialidade delitiva do homicídio é incontroversa e está comprovada pelo Laudo Necroscópico Nº2023.02.000375- TAN (IDº 18003428 – Págs. 08/09).

Quanto a autoria delitiva, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

A autoria delitiva restou satisfatoriamente demonstrada pelas declarações colhidas em plenário, notadamente dos depoimentos prestados por Ariane Cristina Ribeiro, Wanderley Ribeiro Silva, Delicilene de Miranda Batista e Vitor Pietch França Pontes. Os testemunhos, coerentes e harmônicos entre si, revelam com nitidez que o apelante se encontrava no local do crime, desempenhando papel ativo na execução do delito, circunstância que o vincula de forma direta à cena criminosa. Ademais, os relatos são minuciosos ao descrever o modus operandi empregado, descrevendo a dinâmica executória adotada para ceifar a vida da vítima.

Portanto, as provas colhidas nos autos, especialmente os depoimentos testemunhais e os laudos periciais, demonstram a existência do crime e indicam, de forma suficiente, a autoria atribuída ao apelante.

O corpo da vítima foi encontrado com várias perfurações de arma de fogo, amarrado com braçadeiras nos membros superiores e inferiores, o que respalda a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Outrossim, as provas também apontam motivação torpe para o crime, possivelmente vinculada a ações de represália em nome de facção criminosa, o que foi valorado pelos jurados quando da quesitação.

Importa lembrar que, nos crimes dolosos contra a vida, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é princípio constitucionalmente assegurada (art. 5º, XXXVIII, da CF). O acolhimento da tese defensiva demandaria manifesta incompatibilidade da decisão com o conjunto probatório, o que não ocorre no caso em exame.

Ora, não merece prosperar a alegação do recorrente de que nenhuma prova foi produzida na fase judicial. A prova testemunhal produzida durante a sessão plenária do júri é meio idôneo, para em conjunto com os elementos colhidos na fase policial, dar arrimo à sentença condenatória, na medida em que foram produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Há nos autos a coexistência de duas versões sobre os fatos apurados. A apelação fundamentada no art. 593, III, d do CPP somente merece provimento quando o julgamento é destituído de qualquer base na prova produzida ao longo da instrução processual, cabendo à anulação da decisão nestes casos. A escolha dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto, sob pena de infringência à soberania dos veredictos.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal Superior: STJ - AREsp: 2080158 CE 2022/0062170-2 (Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 22/06/2022) e STJ - AREsp: 2406486, (Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 21/09/2023)

Sendo assim, do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, é possível verificar que há provas capazes de apontar a prática do homicídio qualificado por parte do réu, pelo que entendo que a decisão dos jurados não foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, devendo ser mantida.

III.II – DA DOSIMETRIA DA PENA

No que se refere a dosimetria da pena, afirma o apelante que a pena foi aplicada de maneira excessiva, e em contraposição aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A defesa, mais especificamente, questiona a fundamentação da sentença no tocante às justificativas para a majorar a pena base relacionadas à culpabilidade, conduta social e consequências do crime.

Em que pese o argumento trazido pelo recorrente, tem-se que o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal. Destaca-se

O juízo de origem observou os três estágios do art. 68 do CP, analisando de forma fundamentada as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

O magistrado considerou quatro vetores judiciais desfavoráveis ao acusado, a saber: culpabilidade acentuada, conduta social comprometida pela vinculação à organização criminosa, circunstâncias do crime (execução em local ermo) e consequências do crime (choque social e abalo à família da vítima), todas fundamentadas idoneamente.

As situações fáticas descritas na sentença têm sido reconhecidas jurisprudencialmente como aptas a justificar tanto a negativação da culpabilidade quanto da conduta social, circunstâncias e consequências do crime, como acertadamente feito pelo magistrado de origem.

Neste sentido, tem decidido a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CP). CONDENAÇÃO. ALEGATIVA DE ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REFORMA DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E DA CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE DESACERTOS. DOSIMETRIA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O apelante requer a reforma da sentença para que seja revista a dosimetria da pena para fixação da pena base no mínimo legal. Aduziu o apelante que o Juízo a quo negativou a circunstância judicial da culpabilidade com fundamento na intensidade do dolo e que "a expressão utilizada pelo magistrado não pode servir de fundamento idôneo e concreto a fim de agravar a pena-base do réu, uma vez que tal raciocínio jurídico não encontra guarida no ordenamento brasileiro, conforme entende a doutrina e jurisprudência pátria." Em relação a negativação das circunstâncias do crime, alega o recorrente que não se poderia exigir "que o crime se desse em condições distintas, ou seja, em local escuso." Subsidiariamente, requereu que a fixação da pena base se desse em patamar razoável . 2. O Juízo a quo considerou desfavorável ao réu 2 (duas) circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), pelo que fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Observando-se os fundamentos do decisum em relação a essa fase, não se verifica equívoco do Magistrado de origem na negativação das circunstâncias, dada as fundamentações serem aptas a ensejar a valoração negativa das vetoriais. 3 . Tem-se que o Magistrado a quo valorou negativamente a vetorial da culpabilidade, em razão de o acusado ter desferido "dois golpes de faca na região torácica da vítima, conforme faz prova o exame cadavérico de págs 149/152, a demonstra a intensidade do dolo do agente", o que é permitido pela jurisprudência. Quanto as circunstâncias do crime, trata-se do juízo de maior e menor gravidade do crime em razão do modus operandi do agente, das condições de tempo e local e os instrumentos utilizados para a consumação do crime, entre outros. Dessa forma, considerando que o apelante tentou contra a vida da vítima em um bar, na frente de frequentadores, o que aumentou o risco de atingir terceiros, vê-se como idônea a fundamentação utilizada pelo Magistrado a quo. 4 . Dessa forma, diversamente do que foi afirmado pela defesa, o Juízo sentenciante não fixou a pena base acima do mínimo legal sem que tenha apresentado fundamentação idônea; ao contrário, observa-se que três circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente e com a devida fundamentação. 5. No caso dos autos, considerando que a pena prevista para o delito de homicídio qualificado varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, constata-se que 1/8 (um oitavo) dessa diferença equivale a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão. Por conseguinte, ante a manutenção de 2 (duas) circunstâncias judiciais negativadas (culpabilidade e circunstâncias do crime), mantém-se a pena base em 16 (dezesseis) anos, patamar, inclusive, inferior ao permitido pela doutrina . 6. Na segunda fase da dosimetria penal, o magistrado a quo reconheceu a circunstância atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, do CPB), atenuando a pena em 1/6 (um sexto), porém,

agravando-a também em 1/6 (um sexto), em razão do reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), fixando a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos. 7 . Na terceira fase da dosimetria da pena, não foi verificada a existência de causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantém-se a pena definitivamente fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, mantendo o regime inicial fechado para cumprimento da pena. 8. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0226172-18 .2021.8.06.0001, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do presente recurso, mas para julgar-lhe DESPROVIDO, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 16 de novembro de 2022. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente Presidente do Órgão Julgador e Relator (TJ-CE - APR: 02261721820218060001 Fortaleza, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 16/11/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/11/2022)

Apelação criminal. Homicídio qualificado tentado. Dosimetria. Culpabilidade . Premeditação. Acréscimo devido. Circunstâncias do crime. Local de grande movimentação de pessoas . Valoração negativa. Redimensionamento da pena. Apelo ministerial provido. 1 . A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento, autorizando a majoração da pena-base pela avaliação negativa da culpabilidade2. É cabível a avaliação negativa das circunstâncias do crime quando demonstrada uma maior ousadia do condenado em sua execução, com a prática do delito em plena luz do dia e em local de grande movimentação de pessoas. 3. Apelo ministerial provido, com redimensionamento da pena APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0000030-03 .2020.822.0501, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Osny Claro de Oliveira, Data de julgamento: 29/04/2024 (TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 00000300320208220501, Relator.: Des . Osny Claro de Oliveira, Data de Julgamento: 29/04/2024)

Sendo assim, mantenho a negativação dos quatro vetores do art.59 realizada pelo magistrado de origem.

Em relação ao
quantum
da pena, na hipótese dos autos, percebe-se que a pena-base foi fixada em 20 (vinte) anos de reclusão por conta de quatro circunstâncias judiciais, o que demonstra a utilização do critério de 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima do tipo penal, gerando um acréscimo de 2 (dois) anos e 03 (três) meses para cada vetor sobre a pena-base, que é de 12 (doze) anos.

Lembrando que o processo de dosimetria penal é uma atividade discricionária vinculada do julgador (STJ - AgRg no REsp: 2034875 RJ 2022/0336899-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024; AREsp n. 2.340.243/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024), a qual encontra suas balizas no preceito secundário do tipo penal, tem-se como legítimo o critério empregado pelo juízo de origem, pois amparado em vastos precedentes do STJ, que não reconhecem apenas um, mas vários critérios matemáticos para fixação da pena-base, ainda que busquem sempre a maior objetividade em referida atividade. Dentre os vários critérios reconhecidos, o de 1/8 sobre o intervalo da pena máxima e mínima tem sido empregado continuamente, não havendo ilegalidade a ser sanada. Nesse sentido, já disse o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TESE DE DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE AUMENTO PARA CADA VETOR JUDICIAL NEGATIVADO. VERIFICAÇÃO. APLICADA A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME. REGULARIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo em recurso especial interposto pela Defensoria Pública do Mato Grosso contra decisão de inadmissão do recurso especial pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve a dosimetria da pena aplicada ao recorrente pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I e II, do CP). 2. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso deu parcial provimento à apelação da defesa, mantendo a aplicação da fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. Ainda, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a compensou com a agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. 3. A questão em discussão consiste em saber se a utilização de um critério de aumento da pena-base diferente de 1/6 para cada circunstância judicial, como no caso em questão (1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima), é desproporcional. 4. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, e não há direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica para cada circunstância judicial, desde que o critério utilizado seja proporcional e devidamente justificado (AgRg no HC n. 788.363/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que justificado, o que foi observado no caso em questão. 6. Ademais, a Defesa não apresentou precedentes contemporâneos ou supervenientes que demonstrem divergência na jurisprudência do STJ, não afastando o óbice da Súmula 83. 7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.467.463/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. EMPREGO DE ARTIFÍCIOS PARA OCULTAÇÃO DO CRIME. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual o agravante, condenado pelo crime de peculato (art. 312 do Código Penal), com pena-base fixada em 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 31 dias-multa, alegava violação ao art. 59 do Código Penal. O agravante sustentou: (i) que a culpabilidade foi valorada de forma indevida, configurando bis in idem, e (ii) que houve desproporcionalidade no acréscimo da pena-base, requerendo a redução ao mínimo legal ou a aplicação de uma fração de aumento inferior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a valoração negativa da culpabilidade configurou bis in idem; (ii) analisar a proporcionalidade do critério adotado na fixação da pena-base, especialmente a fração aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A valoração negativa da culpabilidade está fundamentada no emprego de artifícios utilizados pelo réu para ocultar a prática delitiva, extrapolando as elementares do tipo penal do peculato, o que não configura bis in idem. 4. O entendimento jurisprudencial do STJ reconhece que a culpabilidade pode ser valorada negativamente com base em maior censurabilidade da conduta, considerando o grau de reprovabilidade do ato, conforme precedente (AgRg no REsp n. 2.019.568/CE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/11/2022). 5. Quanto à proporcionalidade da pena-base, o critério de aumento adotado pelo juízo de origem, inferior a 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas, revela-se idôneo e em consonância com os precedentes do STJ, que não asseguram o direito subjetivo à aplicação de um patamar fixo de 1/6 (AgRg no AREsp n. 2.458.272/TO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2024). 6. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência desta Corte, atraindo a incidência da Súmula n. 83/STJ, que impede o processamento do recurso especial em situações similares. IV. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (AREsp n. 2.667.766/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Sendo assim, mais uma vez não assiste razão ao Apelante.

Resta, portanto a argumentação defensiva quanto a aplicação da agravante genérica do art.61, II, “d” do CP (tortura), que não teria sido objeto de debate em plenário, vez que não sustentada pela acusação.

Neste ponto observo que devem prosperar os argumentos do Apelante.

É sabido que nos processos do tribunal do Júri há orientação jurisprudencial expressa de que a aplicação das agravantes genéricas está condicionada à argumentação das partes. Neste sentido, transcrevo:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONSTATADA.
DOSIMETRIA DA PENA
. ATENUANTE DA CONFISSÃO.
MATÉRIA NÃO APRESENTADA EM PLENÁRIO
. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 121, § 4º, DO CP. BIS IN IDEM. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. As decisões proferidas no âmbito do Tribunal do Júri gozam de soberania, garantia de status constitucional, conforme o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Carta de 1988. Isto, porém, não significa que suas decisões são intangíveis, havendo a possibilidade de revisão pela instância superior, que determinará a realização de novo julgamento na hipótese de a decisão encontrar-se dissociada do conjunto probatório dos autos. 3. Na situação em exame, a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, ao contrário do afirmado pela defesa, está amparada no conjunto probatório coletado no curso da instrução criminal, de modo que o pedido de desconstituição do acórdão esbarra nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo não permite o reexame verticalizado de fatos e provas, de modo a acolher a tese defensiva. 4. É possível o reconhecimento da atenuante prevista mesmo em situações nas quais o agente invoca excludente de ilicitude ou de culpabilidade, mas assume a autoria dos fatos narrados na exordial acusatória. Essa é a inteligência do enunciado n. 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
. 5. Contudo, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, dentre elas a confissão, somente poderão ser consideradas no Tribunal do Júri pelo Juiz presidente, na formulação da dosimetria penal, quando debatidas em Plenário, circunstância não constatada no caso em análise.
6. A questão relativa ao suposta utilização da mesma situação fática para justificar o aumento da pena tanto pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima quanto para fazer incidir a causa de aumento prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal não foi objeto de debates nas instâncias antecedentes, de modo que não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça sob pena de supressão de instância. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 664.312/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.)

- negrito nosso.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
APLICAÇÃO DE AGRAVANTE GENÉRICA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA.
POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU CORRELAÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA JUSTIFICADOS. 1.
"Salvo nos casos de Júri, onde é expressa a limitação, à arguição pelas partes
, nada impede a aplicação de ofício de agravantes genéricas, descritas ou não na denúncia.
A congruência ou correlação é exigida, apenas, para a definição do crime a ser objeto de eventual condenação" (HC n. 352.237/RJ, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 11/11/2016). 2. "É idônea a fixação do regime inicial semiaberto ao sentenciado cuja pena haja sido fixada em quantum igual ou inferior a 4 anos de reclusão, se houve valoração negativa de uma ou mais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal" (AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 476.217/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 20/4/2021). 3. E, quanto à substituição, "presente circunstância judicial desfavorável, a qual justificou o estabelecimento da pena-base acima do piso, a substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos não é recomendável à espécie, ainda que o montante da pena atenda ao requisito objetivo previsto no art. 44, I, do CP" (HC n. 361.623/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2016, DJe 30/9/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 745.644/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) – grifo e negrito nosso.

No caso dos autos constato que a agravante da tortura não foi objeto de debate, pelo que
necessária a reforma da dosimetria neste diapasão, para afastar a agravante de tortura
nos termos da fundamentação, reduzindo assim a pena em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses.

Escorreita a aplicação da agravante da reincidência, que sequer foi objeto do apelo.

Assim,
subsiste a reprimenda penal provisória de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, à qual, à míngua de majorantes ou minorantes a serem levadas a efeito, torno definitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
apenas para afastar a agravante da tortura e consequentemente reduzir a pena final a 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, consoante fundamentação supra, mantendo inalterada a r. sentença condenatória objurgada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 24/10/2025